Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO NEY PINTO em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido revisional de contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, repristinou a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais e juntou cópias da declaração de imposto de renda, contracheque, CTPS e extratos bancários. (ID 49622455). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme extrato da CTPS junta aos autos, o requerente aufere salário de R$14.381,71 e, segundo sua declaração de imposto de renda, no ano de 2022 obteve rendimentos da ordem de R$ 103.982,99. Não obstante, o próprio objeto da ação consiste na revisão de contrato de financiamento de automóvel novo adquirido no em 25/09/2020 e pelo valor de R$124.000,00. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira, bem como possui bens de consumo de valor elevado. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator